Tribunal: TJPA
Processo: 0012849-58.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012849-58.2019.8.14.0006

APELANTE: MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, E §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPROCEDÊNCIA.
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento,
reformando a sentença de modo a fixar a pena do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
100 (cem) dias-multa, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Mauro Júnior da Costa Teixeira, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 10 (dez)
anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, pela
prática do crime disposto no artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal (Num.
4576580
).

As razões recursais voltam-se ao afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e à diminuição da pena-base próxima ao mínimo legal (Num. 8008949).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num.
8008952
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redução da pena-base (Num.
8323819
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa aponta se tratar de um simulacro a arma de fogo utilizada no crime, e, portanto, não servir ela para qualificá-lo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, realmente, caminha nesse sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incabível a valoração desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime, em relação ao delito de roubo, pela participação de adolescente na empreitada criminosa, tendo em vista que o recorrido já fora condenado pelo crime de corrupção de menores.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

3. Nos termos da Súmula 443/STJ, para a elevação da pena em fração superior ao mínimo legal (1/3), na terceira fase da dosimetria, não é suficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

No entanto, para fazer valer tal entendimento, a Corte Cidadã também condiciona a exclusão da majorante à existência de prova concreta da ausência de potencialidade lesiva da arma, seja por se tratar de simulacro, seja por estar desmuniciada, cujo ônus é da defesa, do que não se desincumbiu o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que o acolhimento da tese de que o artefato utilizado na execução do roubo seria um simulacro, e não uma arma de fogo, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

2. "A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 777.178/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Desta forma, não há como excluir a majorante, já que não foi produzida a prova do argumento correlato.

As provas produzidas nos autos, outrossim, não deixam dúvidas sobre a utilização de arma de fogo no momento da prática do crime de roubo – a palavra da vítima é uníssona sobre isso.

A questão
já está sumulada por esta Egrégia Corte:

Súmula n.º 14 - É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

São prescindíveis, portanto, a apreensão e a perícia na arma de fogo utilizada nos crimes de roubo para efeito da incidência da causa de aumento de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSÃO "LOGO DEPOIS". ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DE MENOR INFRATOR. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1. O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos subtraídos, hipótese que se amolda ao art. 302, IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido.

2. A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas.

3. A operação policial que culminou na prisão do acusado ? realizada no dia seguinte à prática delitiva e na companhia da vítima ? foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, uma vez que, em diligência no Condomínio Taubaté ? local em que a vítima presenciou os agentes entrando com os bens subtraídos ?, os policiais não só constataram, pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança na portaria, que o veículo subtraído havia de fato ingressado no condomínio, como também abordaram um dos comparsas do agravante, que, após ser reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, confessou ter participado do delito e indicou o apartamento do recorrente. Presentes, portanto, fundadas razões a evidenciar que no interior da residência havia uma situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.

4. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imperioso frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (Num.
4576580)
:

Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena: A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 83/84 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade: não pesquisada; conduta social: direcionada à prática de delitos; motivação do crime: não identificada; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Dou por compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Incidentes as causas de aumento de pena previstas no inciso II, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a mais 04 (quatro) anos de reclusão e mais 40 (quarenta) dias-multa, perfazendo a reprimenda DEFINITIVA 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal. Incabível a substituição. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu é o fechado (art. 33, § 2º, letra a, do Código Penal), já considerando o cômputo da detração penal.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto. Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Agora, quanto às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – diante do concurso de pessoas (deslocamento da majorante para este momento), revelam-se
de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Destarte, sopesando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,

a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, já que o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado em 23/10/2018, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 (Processo n.º 0000562-21.2015.8.14.0033 – doc. Libra 20180432149512), fixo a reprimenda intermediária
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causa de diminuição e presente a de aumento relativa ao uso de arma de fogo, com a fração de 2/3 (dois terços) ordenada pelo artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, resulta a pena definitiva do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 113 (cento e treze) dias-multa, os quais reduzo para
100 (cem) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade, pela valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial e pela reincidência do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando a sentença de modo a fixar a pena do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
100 (cem) dias-multa, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

É o voto.

Belém, 04/12/2023